Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE SONEGADOS. OMISSÃO DE BENS NO INVENTÁRIO. PERDA DE DIREITOS SUCESSÓRIOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e erro material no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão é claro ao afirmar que a recorrente tinha o conhecimento de que deveria arrolar os bens que constavam em nome exclusivo dos cônjuges, uma vez que exigiu a meação tanto da casa situada em Brasília como do veículo do inventariado, que estavam em nome exclusivo deste último. 3.1.O aresto foi expresso ao mencionar que, os imóveis sonegados não constam em nome exclusivo da autora, pois foram adquiridos na constância do casamento, dois meses antes do falecimento, e na matrícula dos imóveis consta a aquisição pelo regime da comunhão parcial de bens. 3.2. A embargante, na própria peça do recurso de apelação, reconhece, no item 15 que “tinha conhecimento da regra no sentido da comunhão dos bens adquiridos na constância do casamento regido pela comunhão parcial”, o que fulmina a alegação de desconhecimento técnico. 3.3. Quanto ao alegado erro material, este está relacionado com o equívoco ou inexatidão de aspectos objetivos como, por exemplo, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome das partes e outros, o que não se verifica no aresto.
4. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.